Tribunal: TJMT
Processo: 1031600-36.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031600-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), DOUGLAS SANTOS - CPF: 041.148.971-27 (APELADO), RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS - CPF: 059.377.391-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1031600-36.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Vara Especializada de Execução Fiscal

Recorrente(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) e Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Douglas Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. APREENSÃO E DESTRUIÇÃO DE VEÍCULO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO. COBRANÇA INDEVIDA DE IPVA E LICENCIAMENTO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Inicialmente, o presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, em razão da decisão da Desembargadora Relatora que declarou a incompetência absoluta do Egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar o vertente recurso e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais.

2. O autor ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Dano Moral em face
do Estado de Mato Grosso
e do
Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT
, onde alega que era proprietário da motocicleta Honda/CG150, placa JZS-7636, ano 2004, a qual foi apreendida em 17/10/2018 no âmbito de inquérito policial que resultou na sua condenação nos termos do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, e art. 349-A do Código Penal. Aduz que não houve decretação judicial expressa de perdimento do bem, e que, após decisão no incidente de restituição de coisa apreendida, foi reconhecido o direito à devolução da motocicleta, tendo o juízo competente autorizado a restituição do bem. No entanto, após protocolar requerimentos administrativos e judiciais, tomou ciência, apenas em setembro/2021, que o bem havia sido encaminhado ao 8º Ciretran, em julho de 2020, no bojo da “Operação Limpa Pátio”, sendo posteriormente prensado, sem qualquer comunicação prévia. Argumenta que, mesmo com a destruição do veículo, o Estado de Mato Grosso continuou a lançar débitos de IPVA e taxas de licenciamento referentes aos exercícios de 2020 a 2024, culminando na inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes e em dívida ativa. Em razão de tais fatos, requereu a declaração de inexistência dos débitos e indenização por dano moral.

3. O Estado de Mato Grosso e o
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT), em suas razões recursais, requerem a reforma da sentença para afastar a condenação a título de dano moral, sob o fundamento de que ausente qualquer dano indenizável. Caso não seja este o entendimento, requer a redução do quantum indenizatório.

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de IPVA e taxas de licenciamento relativas a período em que o proprietário não detinha a posse nem o uso do veículo, por estar apreendido e posteriormente destruído pelo Estado; (ii) estabelecer se a inscrição do nome do autor em dívida ativa e nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos indevidos, configura dano moral indenizável e se o quantum fixado é adequado.

5. No caso em apreço, restou comprovado que a motocicleta do autor

esteve s
ob custódia do Estado de Mato Grosso, desde 23/12/2015
, período no qual o autor não detinha
nem posse, uso ou disposição do veículo.
Também restou comprovado que o bem foi encaminhado à 8ª Ciretran e destruído na “Operação Limpa Pátio”.

6. Desta forma, é
ilegítima a cobrança do IPVA e do licenciamento, relativos aos exercícios de 2016 em diante
, uma vez que os respectivos fatos geradores ocorreram dentro do período em que o autor não detinha mais a posse do bem.

7. Na fundamentação da sentença recorrida constou o seguinte:
“Conforme documentação juntada (Id. 121570314), a apreensão se deu em 23/12/2015, tendo sido destruído na “Operação Limpa Pátio”. Assim, é
ilegítima a cobrança do IPVA relativa aos exercícios de 2016 em diante
, uma vez que os respectivos fatos geradores ocorreram dentro do período em que não mais havia posse do bem. Desta forma, à luz dos princípios da
capacidade contributiva
(art. 145, § 1º, da CF) e da
razoabilidade
, e considerando que a exigência tributária deve respeitar a
efetiva disponibilidade do bem tributado
, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos lançamentos referentes ao IPVA dos exercícios supracitados, com a consequente
extinção dos respectivos créditos tributários (...) No caso em apreço, conforme amplamente demonstrado nos autos, a parte autora teve seu nome inscrito em divida ativa por debito indevido, visto que não detinha a posse do veículo. Logo, a impropriedade na prestação do serviço público é evidente e aponta para os pressupostos do dever de indenizar. Dessa feita, resta configurado o dano moral, uma vez que demonstrada a falha e o erro na prestação do serviço, resultando em prejuízos e transtornos ao autor, extrapolando o mero dissabor, na medida em que não deu causa à inscrição”.

8. A inscrição em divida ativa e negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos indevidos, relativos a
cobrança do IPVA e do licenciamento, referente aos exercícios de 2016 em diante
, período em que o autor não detinha mais a posse do bem, tal fato configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

9. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

10. O Procurador de Justiça declinou de suas atribuições neste feito, pugnando pelo seu regular prosseguimento, nos termos da manifestação juntada em 06/10/2025.

11. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva:
“POSTO ISSO,
JULGO PROCEDENTES, com resolução de mérito,
os pedidos formulados na presente
AÇÃO DECLARATÓRIA aviado por DOUGLAS SANTOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO e Outro
, o que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC para DETERMINAR a anulação dos créditos tributários de IPVA, cujos fatos geradores sejam posteriores a 23/12/2015, no que se refere a motocicleta Honda/CG150, placa JZS-7636, ano 2004. Por corolário natural, determino que o requerido DETRANT-MT promova a baixa desse bem móvel, junto aos dados cadastrais daquele órgão. Por fim, confirmo a tutela de urgência concedida no Id. 129828142. Sem condenação dos requeridos em ressarcimento de custas processuais, por ser a parte autora. beneficiária da Justiça Gratuita.
Condeno
os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por
danos morais
à parte autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, calculado com base no índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), incidindo uma única vez, até o efetivo pagamento, por meio do acumulado mensalmente a partir da citação (art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021).
Condeno
os requeridos na proporção de 1/2 ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor total da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do NCPC”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Recurso improvido.
Majoro a condenação a título de honorários advocatícios para 15% do valor total da causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026